Tribunal: CARF
Processo: 10380.900066/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900066/2014-31
RESOLUÇÃO
1401-001.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 108-
012.961, proferido na sessão de 20 de abril de 2021 pela 22a Turma da DRJ08, que por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900066/2014-31
2
reconhecendo o direito creditório remanescente de R$ 1.252,05 (hum mil, duzentos e cinquenta e
dois reais e cinco centavos), referente ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2008.
O despacho decisório emitido pela DRF Fortaleza (fls. 18/22) não confirmou parte
das retenções de CSLL declaradas em PerDcomp, conforme quadro abaixo

O detalhamento das parcelas não confirmadas consta da análise de crédito da
PerDcomp.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
afirmando, em síntese, que os valores de saldo negativo constam da DIPJ e da contabilidade da
empresa e complementa afirmando que não cabe a ela verificar se os clientes recolheram os
tributos, mas que os valores foram deduzidos da fatura:

No julgamento na DRJ, a autoridade ressaltou que cabe ao contribuinte comprovar
as informações prestadas em PerDcomp, mas que o órgão administrativo, deve buscar outras
informações necessárias ao deslinde do caso e considerá-las na decisão.
Ficou registrado na decisão que o contribuinte não apresentou os Comprovantes de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora, sendo esse um
documento hábil a comprovar a correta dedução, apesar de que outros documentos podem suprir
essa ausência.
Nesse sentido, a contribuinte apresentou cópias do livro razão, sem, contudo,
detalhar com a documentação hábil as informações contidas no documento.
Dessa forma, com base na DIPJ e em consulta aos sistemas internos da RFB, a
autoridade julgadora confirmou outras parcelas em uma diferença de R$ 1.252,05 (R$ 166.473,61
– R$ 166.221,56), com isso, reformando o despacho, adicionado o valor confirmado, conforme o
quadro abaixo:
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900066/2014-31
3

Diferente da lacônica Manifestação de Inconformidade, irresignada a Recorrente
apresenta Recurso Voluntário (fls. 70/1571) com detalhes de uma ação judicial na qual através de
um Mandado de Segurança n° 0013919-83.2007.4.05.8100 e, posteriormente, no Agravo de
Instrumento n° 144-040-CE (000459-64.2010.4.05.0000.
A Recorrente requisitava o reconhecimento de que sua base da Contribuição para o
PIS e da COFINS seria apurada com base na sua TAXA ADMINISTRATIVA, sendo que a decisão foi
pelo recálculo de todos os valores declarados como sendo devidos a título de Contribuição para o
PIS e COFINS pela Requerente.
Segundo a Recorrente a ação judicial obteve provimento jurisdicional transitado
em julgado e a Receita Federal do Brasil reconheceu as retenções realizadas pelos tomadores de
serviço através do Dossiê n° 10080.001198/1216-05.
Ao final, a Recorrente conclui da seguinte forma (fl. 1570):
Assim, no que toca ao PIS e à COFINS (PA 09/1997 a 07/2013), os valores
recalculados da taxa de agenciamento foram obtidos pelo valor total da nota
fiscal emitida, deduzida dos pagamentos e dos encargos que atenderam à
delimitação indicada, passando a nova base de cálculo a representar os
percentuais determinados nas notas fiscais como comissão, como lucro e como
estimativa de tributos a serem pagos ou retidos.
No pertinente aos pagamentos coligidos e que restam assentados nos cálculos do
CTSJ, constam valores com a periodicidade 01/1980. Consultados os sistemas SIEF
e Profisc, temos que referidos valores dizem respeito a parcelamentos (Processos
administrativos
no
10380.900603/2008-03,
10380.902789/2015-56
e
10380902790/2015-81),
cujos
períodos
de
apuração
encontram-se
compreendidos nos períodos analisados (2004 e 2013).
Dessa forma, efetuados os novos cálculos e as vinculações narradas (fls. 1.359 a
1.462), em saldos totais, atualizados até 06/06/2018, o crédito de PIS a restituir à
empresa alcança o montante de R$ 2.951.356,32 (fls. 1.448 e 1.462), enquanto o
crédito de COFINS a restituir alcança o valor de R$ 15.837.110,01 (fls. 1.401 e
1.415). (Griffou-se)
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.034 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900066/2014-31
4
Para que o crédito reconhecido judicialmente possa ser compensado na esfera
administrativa, deve o mesmo apresentar-se líquido e certo, mostrando-se indispensável a
ocorrência do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o crédito sobre o qual recai
a pretensão compensatória, nos termos dos artigos 170 e 170-A, do Código Tributário Nacional.

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator.
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência a fim
de que a autoridade tributária de jurisdição do sujeito passivo:
a) Considerando o determinado na Decisão Judicial, recalcular os valores que
foram declarados, objeto da PER/DCOMP no 41499.63101.120810.1.3.03-
8570, com vistas a adequá-los aos valores já apurados pela própria Receita
Federal do Brasil – RFB no Dossiê n° 10080.001198/1216-05;
b) A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores;
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre
suas conclusões

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1580
DF CARF MF
Original